Tribunal: STF
Processo: Rcl 57663
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ART. 513, § 5º, DO CPC. ALEGADA VIOLAÇÃO:  AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Banco BTG Pactual S.A., contra decisão proferida pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0020884-92.2020.5.04.0202, por meio da qual teria deixado de observar a cláusula de reserva de plenário prevista no enunciado vinculante nº 10 da Súmula desta Suprema Corte.  



    2. O reclamante narra que o Tribunal reclamado atribuiu responsabilidade ao Banco, sob o fundamento de configuração de grupo econômico com a empresa sucedida, sem exigir a comprovação de fraude prevista no parágrafo único do art. 448-A da CLT, sem verificar os requisitos caracterizadores do grupo econômico elencados no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, e promovendo cumprimento de sentença em face de suposto corresponsável que não participou da fase de conhecimento, em contrariedade ao art. 513, § 5º, do CPC.  



    3. Alega que a responsabilização do Banco BTG se calcou simplesmente em decisões proferidas em outros processos e reproduzida no âmbito do TRT da 4ª Região, sem qualquer motivação clara, embasamento legal ou constitucional, para que fosse repetida nos demais processos.  



    4. Argumenta que a responsabilização do Banco BGT e a sua inclusão apenas na fase de execução, derivada da não aplicação dos dispositivos legais mencionados, equivaleria a uma declaração velada de inconstitucionalidade, o que contraria o art. 97 da Constituição da República e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que não houve submissão da questão à Corte Especial ou ao Plenário do Tribunal.  



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e proferindo-se nova decisão, em observância ao disposto nos art. 2º, §§ 2º e 3º, e art. 448-A, caput e parágrafo único, ambos da CLT, e ao art. 513, § 5º, do CPC. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional (art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º, ambos da CRFB), tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante.  



    7. Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil.  



    8. É cediço que a reclamação constitucional, dada a sua natureza singular, somente se viabiliza nas hipóteses em que, de plano, se mostra evidente o descompasso entre a decisão reclamada e o paradigma dotado de eficácia vinculante.  



    9. No caso em tela, o paradigma tido como afrontado seria o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor se transcreve abaixo:  



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    10. Compulsando detidamente a decisão reclamada, porém, verifico que não houve o reconhecimento de inconstitucionalidade dos dispositivos indicados como inobservados, nem mesmo de forma velada. Houve, sim, com base no exame fático-probatório do caso, a aplicação do art. 2º, § 2º; do art. 10-A; e do art. 448-A, todos da CLT, no sentido de se reconhecer a responsabilidade solidária da reclamante, ante a conclusão de que faria parte do mesmo grupo econômico da devedora.  



    11. Transcrevo os seguintes trechos da decisão reclamada (e-doc. 7):  



    “(...). 3. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO DE EMPRESAS



    (...). Ao exame.



    A Magistrada a quo resolve a controvérsia titulada, pelos fundamentos abaixo transcritos, verbis(Id 1ede263):



(...)



    Ocorre que, apesar de aparente hipótese regular de sucessão de empregadores, a operação que envolveu a transferência da primeira ré do grupo econômico controlado pelo Banco BTG para aquele controlado pela Verti Capital foi antecedida de eventos que não podem ser ignorados pelo Juízo. Para tal, levo em consideração as alegações feitas pela Drogaria Mais Econômica na petição inicial da 'ação de responsabilidade civil por abuso do poder de controle e gestão temerária', segundo as quais, após a aquisição da primeira ré pelo Banco BTG, passou a ser adotada 'gestão absolutamente descomprometida com a legislação, com o respeito à função social da empresa e com a importância que sua atividade econômica ostenta', os quais 'acabaram por implicar a subsistência da autora e de todas aquelas pessoas que, de forma direta, dela dependem, sejam empregados, fornecedores ou clientes'. Conforme relatou, foram diversas as medidas adotadas para passar a falsa impressão de que a Drogaria Mais Econômica representaria empresa lucrativa do grupo, tudo com o propósito de captar recursos no mercado financeiro, com destaque ao aporte de R$ 300.000.000,00 por parte do fundo de pensão da PETROS para aquisição de ações da Brasil Pharma. Na condição de indício, observo ter havido repercussão na mídia a respeito da operação em questão (https://www.infomoney.com.br /mercados/acoes-e-indices/noticia/2932165/fundo-dosfuncionarios-petro-aumenta-fatiaproperties- pharma). Aportes de tal natureza não foram realizados apenas pelo fundo da PETROS. Poucos anos depois, a mídia noticiou a venda da Brasil Pharma pelo valor de R$ 1,00, pois representava 'um dos ativos mais problemáticos da carteira do BTG' (https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios, btg-prepara-venda-de-grupo-de-farmacias-br-pharma-por-r-1,70001673073). Hoje tanto a Brasil Pharma como a Drogaria Mais Econômica encontram-se em situação de recuperação judicial. Os fatos relacionados às fraudes ocorridas em relação aos fundos de pensão são objeto, inclusive, de investigação por parte da Polícia Federal na operação Greenfield. Irregularidades financeiras a parte, o certo é que diversos trabalhadores da primeira ré tiveram fraudados direitos trabalhistas e a devedora principal não tem condições de responder pelos débitos existentes (em fevereiro de 2017, a Drogaria Mais Econômica possuía dívidas no valor de 98 milhões de reais - ID ad893ed - Pág. 1). Portanto, com amparo nos artigos 9º, 10 e 448 da CLT, concluo pela responsabilidade solidária das reclamadas para com os créditos reconhecidos ao autor. (0020445-83.2017.5.04.0203, 24/5/2018, Relator Des. Alexandre Correa Cruz, 2ª Turma).



    Assim, seja pelo esvaziamento patrimonial e fraude a interesses dos credores trabalhista (e de investidores, como explica o ilustre Desembargador, ancorado nos arts. 9º, 10 e 448 da CLT), seja pelo reconhecimento de um grupo econômico oculto mesmo após a ficta venda da ré Mais Econômica, remanescendo interesses em comum e manobras que evidenciam significativa confusão patrimonial (art. 2º, §§2º e 3ª CLT com redação pela Lei 13467/17 devem as rés responder de forma solidária pelos créditos deferidos nestes autos, por todo o período contratual'



    Diante disso, não obstante a alegação de sucessão de empregadores, entendo demonstrado que, ao menos até novembro de 2015, o terceiro embargante detinha o controle acionário da Brasil Pharma. Portanto, na época do contrato de trabalho do embargado Ronaldo (outubro de 2006 a agosto de 2013), o executado ora embargante pertencia ao mesmo grupo econômico da Drogaria Mais Econômica.



    (...)



    Assim, caracterizado o grupo econômico, é possível o redirecionamento da execução contra empresa do mesmo grupo empresarial, pois em se tratando de responsabilidade solidária abre-se a possibilidade de se direcionar a execução contra qualquer uma das corresponsáveis, independente de ter constado no título executivo judicial.



    (...)



    Frisa-se que no Direito do Trabalho o grupo econômico tanto pode ser formal (concern, holdings e trust) quanto informal, bastando que haja, de direito ou de fato, a direção, o controle, a administração ou a coordenação de uma empresa sobre outra(s) para se caracterizar. Nessa orientação, é a norma dos §§ 2º e 3° do art. 2º da CLT, os quais dispõem que:



(...)



    Ademais, o nexo relacional entre as empresas integrantes do grupo econômico pode decorrer de direção hierárquica (vertical), no qual há vínculo de dominação, controle ou administração da empresa principal sobre as filiadas, ou de simples coordenação entre as diversas empresas (horizontal), sem que haja posição predominante de nenhuma delas. A título explicativo, invoca-se o julgamento proferido pelo TST, no processo nº 1703540-53.2004.5.09.0011 RR, cujo Relator é o Ministro Maurício Godinho Delgado, transcrevendo-se abaixo a respectiva ementa:



    (...)



    Ainda, diante da solidariedade passiva das empresas integrantes do mesmo grupo econômico, nos expressos termos da lei (CLT, art. 2º, § 2º), como exige a norma do art. 265 do CC, a execução pode ser direcionada contra qualquer uma delas, na medida em que O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum [...] (CC, art. 275).



    (...)



    No tocante à participação acionária do Banco BTG Pactual S.A. na Drogaria Mais Econômica S.A., não há qualquer prova no presente feito, tampouco da sua ingerência direta ou indireta nessa empresa, salientado-se que esta última hipótese é expressamente proibida pela legislação que regula a matéria (Resolução nº 2.723/2000, art. 8º, § 2º). Quanto à Brasil Pharma S.A., reprisa-se que também não resta demonstrado nos autos que o referido Banco detinha o controle acionário dessa empresa, embora fosse seu acionista minoritário. Com suporte no art. 932, I, do CPC, esta Relatora solicita ao Juízo Auxiliar de Execução deste Tribunal a elaboração de uma pesquisa sobre as empresas responsabilizadas nos autos, por meio dos Convênios disponíveis neste Regional e, em consulta à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, é constatado que, em 2015, o Banco BTG Pactual S.A. não detinha o controle acionário, tampouco era o controlador da Brasil Pharma S.A., sendo que a sua participação acionária se dava por meio de três fundos de investimento, nos seguinte percentuais: BTG Alpha Investimentos de 15,28%; BTG Pactual Principal Investiments - Fundo de Investimento e Participações de 8,27% e BTG Pactual Stigma LCC de 14,26%, totalizando 37,81%. Além disso, também em consulta à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, é confirmado que a Drogaria Mais Econômica S.A., em 2015, era controlada pela Brasil Pharma S. A. e que, em 11.11.2015, foi adquirida pela Mobius Health S.A., com investimento da Verti Capital S.A., sendo que essas duas últimas empresas integram o mesmo grupo econômico. Ademais, o extrato da Bolsa de Valores de São Paulo mostra que a participação do Banco BTG Pactual S.A. na Brasil Pharma S.A. não excedeu a 2,5% das ações com direito a voto de 25.05.2012 até 31.03.2017. Igualmente, não é produzida prova nos autos da existência de sócios comuns do Banco BTG Pactual S.A., da Brasil Pharma S.A. e da Drogaria Mais Econômica S.A., a identidade de sócios demonstrada nos autos é entre a Drogaria Mais Econômica S.A., a Mobius Health S.A. e o Grupo Verti Capital, relativamente aos sócios Cauê Castelo Veiga Innocêncio Cardoso e Marcelo Oliveira Ramos Martins. Também, o objeto social do referido Banco é, indiscutivelmente, distinto dos objetos sociais das demais empresas integrantes do polo passivo da presente execução, inclusive, a teor da Resolução nº 2.723/2000 do Banco Central do Brasil, cujo art. 8º, § 2º, estabelece que Somente serão admitidas participações em empresas que exerçam atividades complementares ou subsidiárias às instituições participantes.



    Nada obstante haja elementos nos autos demonstrando que a BTG Pactual Proprietary Feeder (1) Limited (BTGI Prop Feeder) transferiu o controle acionário da Brasil Pharma S.A. para Lyondel LLC (Lyondel), integrante do Grupo Lyon Capital Partners, isso se deu em 06.04.2017, ou seja, mais de um ano após o desfazimento do grupo econômico formado pela Brasil Pharma S.A. e a Drogaria Mais Econômica S.A, não se justificando o redirecionamento da presente execução contra o Banco BTG Pactual S.A.



    Logo, o conjunto probatório acima invocado dá conta de que não havia grupo entre o Banco BTG Pactual S.A. e a Brasil Pharma S.A. desde 06.04.2017 e que também não havia grupo econômico entre a Brasil Pharma S.A. e a Drogaria Mais Econômica S.A. desde 11.11.2015. Conclui-se, porém, que há grupo econômico entre a Mobius Health S.A., a Drogaria mais Econômica S.A. e as demais empresas integrantes do Grupo Verti Capital. Relativamente aos mesmos reclamados e à mesma questão tratada nos presentes autos, invocam as decisões turmárias deste Regional, transcrevendo-se as seguintes ementas de arestos:



    (...)



    Todavia, em que pesem os fundamentos acima expostos, por disciplina judiciária, ressalvando-se o posicionamento desta Relatora, passa-se a adotar o entendimento majoritário desta Seção Especializada em Execução, que reconhece a existência de grupo econômico entre as empresas Drogaria Mais Econômica S.A., BTG Pactual S.A. e Brasil Pharma S.A., consoante as ementas de arestos abaixo transcritas:



    (...)



    Por fim, em consulta ao andamento processual da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 488 no âmbito do STF, não há qualquer determinação de sobrestamento de processos que versem sobre a matéria a ser apreciada na referida ADPF perante os Tribunais Regionais do Trabalho a justificar possível sobrestamento da execução nos autos principais. 



    Nega-se provimento ao agravo de petição do terceiro embargante, Banco BTG Pactual S.A., no item. (...).”  



    12. O exame detido da fundamentação adotada não revela estrito enquadramento da suposta negativa de vigência do art. 513, § 5º, do CPC aos termos do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, que proíbe a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República).  



    13. Ainda que se entenda juridicamente equivocada a não aplicação do aludido dispositivo do CPC ao caso presente, não há como enquadrar a decisão, nos moldes da rígida justaposição exigida pelo instituto da reclamação, em declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade da norma.  



    14. Por outro lado, percebe-se ter havido a aplicação expressa dos arts. 2º, § 2º, 10-A e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, a partir da adoção de premissas fáticas e conclusões jurídicas das quais, notoriamente, a parte reclamante discorda.  



    15. Entretanto, como referido anteriormente, não é no estreito âmbito de uma reclamação constitucional que o exame meritório dessas premissas poderá ser empreendido, sob pena de desvirtuar o uso restrito do instrumento. O reconhecimento de que a sucessão empresarial tornaria o BTG Pactual solidariamente responsável pelas dívidas trabalhistas de todo o “grupo econômico”, por si só, não implica ter ocorrido o afastamento da vigência do art. 513, § 3º, dispositivo que, reitere-se, nem sequer foi mencionado. 



    16. O que se poderia argumentar, in thesis, é que a decisão reclamada incorreu em erronia (error in judicando), na medida em que a interpretação dada aos citados artigos, à luz dos fatos levados à cognição judicial, ensejaria conclusão jurídica diversa da que foi exarada. Todavia, o inconformismo com o conteúdo da prestação jurisdicional deve ser feito nas vias próprias, a tanto não se prestando a reclamação.  



    17. Destaco que, em caso sob os mesmos contornos, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal têm assentando a ausência de violação ao multicitado verbete vinculante. Vejamos:   



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 52.649-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 51.813-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos). 



    18. Nesse sentido, registro recentes decisões monocráticas proferidas nesta Corte, envolvendo a mesma parte reclamante e, basicamente, a mesma argumentação, as quais seguiram a linha ora adotada: Rcl nº 51.811/RS (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/04/2022, p. 08/04/2022); Rcl nº 51.812/RS (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/03/2022, p. 16/03/2022); e Rcl nº 51.815/RS (Rel. Min. Rosa Weber, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022).  



    19. Ademais, é farta a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, notadamente nos casos em que se revela necessário aferir o conjunto fático-probatório.  



    20. Nesse sentido:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos. II - Não houve o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. O ato reclamado limitou-se a interpretar norma de caráter infraconstitucional para decidir acerca da formação do grupo econômico. III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.512-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada.  4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.  5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.041-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/09/2020, p. 28/09/2020).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. 1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se concretamente abusiva. 2. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de nenhum preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada; apenas deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada, sem violar o enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 34.582-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022).   



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator